Tribunal: TJSP
Processo: 1042050-02.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Substituição do índice de atualização monetária IGP-DI pelo IPCA - Primeiro índice que se revelou excessivo, notadamente durante o período da crise sanitária e da guerra na Ucrânia - Fatos imprevisíveis e não imputáveis às partes, que tornaram excessivamente onerosa a prestação da recorrente, em dissonância com outros índices de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Substituição do índice de atualização monetária IGP-DI pelo IPCA - Primeiro índice que se revelou excessivo, notadamente durante o período da crise sanitária e da guerra na Ucrânia - Fatos imprevisíveis e não imputáveis às partes, que tornaram excessivamente onerosa a prestação da recorrente, em dissonância com outros índices de correção monetária largamente utilizados nos negócios jurídicos em geral - Critério de reajuste contratado que se tornou desproporcional e implica desequilíbrio entre as partes (art. 6o, V, do CDC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para determinar a substituição do índice de atualização monetária contratado IGP-DI pelo IPCA, desde janeiro de 2020, determinando-se à ré que promova o recálculo do valor das parcelas vencidas e vincendas, devendo a apelante restituir de forma simples o indébito, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever a outra, com inversão dos ônus sucumbenciais.